Tribunal: TJDFT
Processo: 0791147-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ODONTOLOGIA - PRÓTESE DENTÁRIA. DEMORA EXCESSIVA. ULTRAPASSADO O PRAZO DO ENUNCIADO No 93 DO CNJ. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE RUA. RESTABELECIMENTO DAS FUNÇÕES MASTIGATÓRIAS E DE FALA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que o da parte autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer à parte autora o procedimento CONSULTA EM ODONTOLOGIA - PRÓTESE DENTÁRIA, conforme solicitação médica.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67282672). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente e considerando as circunstâncias concretas do caso, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que, com 67 anos e sofrendo de transtornos dentários graves (CID: K08), enfrenta atraso excessivo e mal-gerenciamento em suas solicitações de prótese dentária no Sistema de Regulação da Saúde do DF. Relata que a primeira solicitação, inserida em maio de 2022, foi mal administrada, com pedido adicional de informação e cancelada sem contato efetivo com o paciente, um morador de rua. Acrescenta-se que o autor acreditava que estava na fila quando há muito encontrava-se excluído, o que o motivou a realizar nova solicitação ou reinserção de solicitação, em 26/09/2024, que recebeu classificação de urgência amarela. Diante disso, pede a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer o tratamento necessário em até 20 dias, sob pena de multa diária, e adote medidas para assegurar a execução da decisão.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que, embora reconheça o dever de fornecer o tratamento solicitado, não há justificativa para que os direitos da parte autora prevaleçam sobre os de todos os demais usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que o tratamento seja providenciado no prazo específico pretendido pela autora. Além disso, ressalta que a implementação de políticas públicas já estabelecidas regula de maneira legítima e adequada o acesso a consultas e exames, e, portanto, não se justifica a precedência da parte autora sobre a fila de espera existente, devendo-se respeitar a ordem estabelecida para o atendimento dos usuários.
5. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 68178477).
II. Questão em discussão
6. Definir se há demora na disponibilização do tratamento odontológico ao recorrente que justifique a fixação de prazo específico para o cumprimento da obrigação pelo ente público.
III. Razões de decidir
7. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CF, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CF).
8. No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207.
9. Ainda, dispõe o art. 7o, I, do Decreto no 7.053, de 23 de Dezembro de 2009 que assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda constitui objetivo da Política Nacional para a População em Situação de Rua.
10. O Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741/2003), especialmente em seus artigos 2o e 15, assegura ao idoso a prioridade na efetivação do direito à saúde e garante acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Em particular, o artigo 15, § 2o, estabelece que cabe ao poder público fornecer aos idosos a assistência necessária ao tratamento de saúde.
11. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
12. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos".
13. Das provas coligidas dos autos, consta extrato de consulta ao SISREG III (ID 67282660, página 1) com informação de que em 12/05/2022 o requerente foi incluído em fila de atendimento, necessitando confecção de prótese total superior e inferior para restabelecer suas funções mastigatórias e de fala. Porém, em 13/05/2022, a solicitação para atendimento foi devolvida ao médico solicitante para informação se o paciente já faz uso de prótese total que necessite substituição. Em 12/06/2023 a solicitação recebeu movimento de cancelada com a observação de que foi feita uma tentativa de contato com o paciente, porém, ele não mais reside na UNAI (casa de passagem).
14. Realizou-se nova solicitação em 26/09/2024 (ID 67282660, página 2).
15. Esclarece o recorrente que, desde 13/05/2022 até a data da nova solicitação (26/09/2024), acreditava estar na fila de espera pelo serviço médico.
16. O relato do autor revela-se verossímil diante das provas constantes nos autos. A documentação apresentada demonstra que a primeira solicitação para a confecção da prótese dentária foi inserida no sistema de regulação do SUS em 12/05/2022, sendo devolvida já no dia seguinte, 13/05/2022, para que o médico solicitante informasse se o paciente já fazia uso de prótese total e se a solicitação se referia à necessidade de substituição. Em seguida, a solicitação foi cancelada em 12/06/2023, sob a justificativa de que houve uma tentativa de contato com o paciente, porém ele não mais residia na unidade de acolhimento (UNAI – casa de passagem).
17. A devolução do pedido original revela-se prematura, considerando que o médico que realizou a solicitação já havia avaliado a necessidade da prótese dentária, sendo irrazoável exigir que o paciente respondesse a uma demanda burocrática para obter um tratamento cuja urgência já havia sido relatada pelo médico solicitante. Ademais, a decisão de cancelamento da solicitação ocorreu mais de um ano após a devolução para complementação, sob a justificativa de que houve uma tentativa de contato telefônico, o que não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade do ente público em relação à primeira solicitação, sobretudo diante da condição de vulnerabilidade do requerente, pessoa idosa e em situação de rua, para quem a dificuldade de comunicação com os serviços públicos é um obstáculo concreto e previsível.
18. Sendo assim, a espera do requerente por serviço de saúde por período superior a 1000 (mil) dias ultrapassou amplamente o prazo recomendado pelo CNJ no enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde. O fato de o autor ter permanecido por mais de dois anos sem atendimento não decorreu de inércia sua, mas sim de falha administrativa na tramitação da solicitação no SISREG III.
19. Frisa-se que a necessidade do tratamento odontológico solicitado pelo autor não se restringe a um aspecto estético. A ausência da prótese dentária compromete a função mastigatória e a fala, prejudicando a nutrição e a comunicação do paciente. Esses fatores são especialmente preocupantes no caso de uma pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, tornando essencial a rápida disponibilização do tratamento.
20. Ressalta-se que o STF reconheceu na ADPF 976 MC -Ref;DF, julgado em 22/8/2023 (Info 1105) que o quadro grave de omissões do Poder Público, que resulta em um potencial estado de coisas inconstitucional, viabiliza a atuação da suprema corte para impor medidas urgentes necessárias à preservação da dignidade da pessoa humana e à concretização de uma sociedade livre, justa e solidária, tendo determinado que os estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar, imediatamente e independentemente de adesão formal, as diretrizes do Decreto Federal 7.053/2009.
21. Em que pese o Distrito Federal sustente que o tratamento deve seguir a ordem da fila de espera e que não há justificativa para priorizar a parte autora em relação a outros usuários do SUS, essa argumentação desconsidera que a longa espera do recorrente decorreu de falha na gestão do seu pedido original e não de mera observância da fila regular.
IV. Dispositivo e tese
22. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal forneça ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, consulta em odontologia - prótese dentária, nos termos da prescrição médica, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas para custeio do adequado tratamento. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A demora excessiva na disponibilização de tratamento odontológico essencial pelo SUS, quando decorrente de falha estatal na gestão da solicitação do paciente, justifica a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação".
Dispositivo relevante citado: CF, arts. 6o, 196 e 198, II; LODF, arts 3o, 204 e 207; Decreto no 7.053/2009, art. 7o, I; Lei n.o 10.741/2003, arts. 2o e 15.Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 976 MC -Ref;DF, julgado em 22/8/2023 (Info 1105).